Tribunal: TJDFT
Processo: 0754604-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. REMESSA. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.
1. Na execução de título extrajudicial, o Juiz exerce um papel de supervisão para garantir que a execução respeite os limites do título e que os cálculos estejam corretos. O encaminhamento à contadoria pode ser uma medida para assegurar a exatidão dos valores.
2. Se a decisão agravada não examinou o mérito do pedido fundamentado em excesso de execução, o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para atualização do débito não acarreta prejuízo às partes, pois eventual preclusão da discussão sobre o valor da dívida poderá ser alegada após a manifestação das partes e do Juiz sobre os cálculos realizados.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.